Tribunal: STF
Processo: MI 6970
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jerônimo Pereira de França, nos quais se alega omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em pedido de cumprimento da decisão de mérito em Mandado de Injunção.
    É o relatório. Decido. 
    A Lei 13.300/2016, que disciplina o rito do Mandado de Injunção, nada diz sobre honorários, autorizando, em seu art. 14, a aplicação subsidiária da Lei do Mandado de Segurança, bem como do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere aos arts. 1.045 e 1.046 daquele Código. 
    Com efeito, destaque-se o teor do art. 1.046, § 2º, do CPC:
    § 2º Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código.
    Cite-se, ainda, o que previsto na Lei 8.038/1990, que disciplina o procedimento a ser seguido nos processos em trâmite perante o STF:
    Art. 24 - Na ação rescisória, nos conflitos de competência, de jurisdição e de atribuições, na revisão criminal e no mandado de segurança, será aplicada a legislação processual em vigor.
    Parágrafo único - No mandado de injunção e no habeas data, serão observadas, no que couber, as normas do mandado de segurança, enquanto não editada legislação específica.
    Já a Lei do Mandado de Segurança preconiza, em seu art. 25, que:
    Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.
    Aliás, quanto ao artigo acima, recentemente, esta CORTE declarou a sua constitucionalidade ao julgar a ADI 4.296 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Red. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 9/6/2021).
    Portanto, tal qual ocorre na execução em Mandado de Segurança, é incabível o arbitramento de honorários advocatícios. Nesse sentido:
    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos à execução na execução contra a Fazenda Pública em mandado de segurança. 2. Honorários advocatícios. Indevidos. Art. 25 da Lei 12.016/2009. 3. Negado provimento ao agravo regimental (MS 27565 ExecFazPub-EE-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018)
    Desse modo, a conclusão de que não há “custas em mandado de injunção, tampouco condenação em honorários advocatícios (art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/1990 e Resolução n. 662/2020 do Supremo Tribunal Federal)” (MI 7333, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 7/10/2020. No mesmo sentido: MI 6721, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/5/2017; MI 3402-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22/3/2012; MI 6891, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/4/2018; MI 6760, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/8/2017; MI 7363, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/9/2021; MI 5917, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 29/11/2017) serve tanto para a fase de conhecimento como para a fase de execução, motivo pelo qual não há falar em ocorrência de vício a ser sanado no presente caso.
    Por todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente